Tribunal: TJMT
Processo: 0009711-51.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009711-51.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.

A lide pendente a ser extinta é aquela distribuída em data posterior, uma vez que o artigo 240 do Código de Processo Civil - que estabelece como efeito da citação válida a configuração da litispendência - dirige-se apenas ao réu, sendo certo que, em relação ao autor, a litispendência, enquanto pressuposto processual negativo ocorre desde o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GENESIO LOPES RIBEIRO e Outros, em razão do descontentamento com a sentença de id. 76173620, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires que, nos autos dos Embargos à Execução no 9711-51.2018.8.11.0055, ajuizada pelos recorrentes, extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, em razão da litispendência com a Ação no 6333-87.2018.811.0055, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra e condenou os Embargantes\Apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da assistência judiciária ao autor.

Em suas razões, os Apelantes aduzem que:

- existe conexão com a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia de n° 40/01800-8) n° 4038-77.2018.811.0055, em trâmite no mesmo juízo;

- o Banco Apelado, estipulou a contratação de Seguro, onde o mesmo é inclusive beneficiário deste Seguro e no próprio Contrato de Seguro, prevê no item - COBERTURAS, como sendo a descrição acobertada pelo Seguro Agrícola Contratado - EVENTOS CLIMÁTICOS, ainda com indicação expressa de ser Apelado BANCO DO BRASIL, o beneficiário do seguro;

- após grave frustração de safra, que ocasionou a perda da Lavoura por excesso de chuvas, e após o Apelado ter realizado diversas vistorias por seu perito e comprovado a grave perda pela catástrofe climática, eis que o mesmo descumpriu o pactuado em Cédula e não efetivou a cobertura do seguro, fato que ocasionou a distribuição da Ação de Cobranca Securitaria (6333-87.2018.811.0055) na cidade de Tangará da Serra, local onde foram realizados os pactos entre as partes;

- a relação comercial em apreço, já se encontra judicializada perante o r. Juízo da 3a Vara Cível desta estando em discussão por meio da Ação n° 6333- 87.2018.811.0055, ação esta mais abrangente, que possui as mesmas partes e de que trata do mesmo obieto da presente ação;

- inexiste a cita litispendência, com a ação retro-mencionada, eis que possuem partes distintas;

- a dívida é inexigível, pois possui cobertura securitária por apólice de seguro de penhor rural, não acionada pela instituição financeira Embargada\Apelada, o que teria lhe causado diversos prejuízos com a inscrição da dívida perante os entes de proteção ao crédito;

- a execução de dívida em tese estaria coberta pelo seguro de penhor rural sustentando assim o excesso de execução com a negativa indevida da cobertura do seguro para a operação inadimplida;

Assim, pugnam os Embargantes\Apelantes pela reforma da sentença, a fim de que os presentes embargos sejam julgados procedentes, com o reconhecimento da inépcia da execução em razão da cobertura securitária e subsidiariamente pela declaração de inexigibilidade, inexequibilidade e iliquidez de título coberto por seguro, bem como, que seja determinada à Apelada que proceda a cobrança da indenização securitária em face da seguradora e a liquidação das operações vinculadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os Apelantes.

Os Recorrentes aduzem inexistir litispendência com a Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização Por Danos Morais no 6333-87.2018.811.0055, com os presentes autos, uma vez que, naqueles, somente a parte GENESIO LOPES RIBEIRO postulou em Juízo, e nestes, há também JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON.

Entretanto, além de ambos os feitos possuírem a mesma causa de pedir e pedido (inadimplemento da CPR por frustração de safra e inadimplemento do Contrato de Seguro), saliento, ainda, que nos autos no 6333-87.2018.811.0055 somente houve um requerente (GENESIO LOPES RIBEIRO), posto que fora o que assinou o Contrato de Seguro Automático de Penhor rural Proposta no 233511291 (id. 77020084, Autos no 6333-87.2018.811.0055).

Frente ao contexto, inconteste a configuração da litispendência, nos exatos termos preceituados pelo art. 337, §3o, do CPC, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, V, do mesmo diploma legal, como acertadamente decidido
a quo
, o que prejudica por inteiro a apreciação das questões de mérito suscitadas pelo apelante nesta sede recursal.

A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.

No caso concreto, os pedidos lançados nestes Embargos e os pedidos referentes a cobertura securitária postulados na Ação de Cobrança no 6333-87.2018.811.0055, possuem o mesmo propósito, qual seja, o reconhecimento da indevida negativa da cobertura securitária pela seguradora (pertencente ao conglomerado Banco do Brasil S.A) atinente às perdas da safra dos Embargantes\Apelantes e o dever da instituição financeira em proceder a cobrança e quitação da dívida alvo da execução junto à seguradora, o que ensejaria assim, caso procedente a presente demanda, no reconhecimento da inépcia/inexigibilidade/inexequibilidade da cédula bancária executada.

Desta feita, patente no presente caso a ocorrência da litispendência destes Embargos (protocolado em 28.05.2018) com os pedidos lançados na Ação de Cobrança no 6333-87.2018.811.0055 (protocolada em 10.04.2018).

O artigo 240 do CPC - que estabelece como efeito da citação válida a configuração da litispendência - dirige-se apenas ao réu, sendo certo que, em relação ao autor, a litispendência, enquanto pressuposto processual negativo ocorre desde o ajuizamento da ação, o que se dá com a sua distribuição, nos termos do artigo 312 do CPC
in verbis
:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Assim, a ação pendente a ser extinta é aquela que foi posteriormente ajuizada, no caso, os presentes autos.

No mais, mesmo que assim não fosse, os presentes Embargos também seriam extintos por Continência.

Isso porque, nos moldes do art. 56 do CPC, havendo identidade, das partes e da causa de pedir (elementos de composição do litígio), mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, tem-se como presente a continência.

No caso, a primeira ação (6333-87.2018.811.0055 - protocolada em 10.04.2018), contém todos os pedidos realizados nestes Embargos (ação mais recente), é mais ampla, por incluir além da cobrança securitária (a fim de extinguir a Execução proposta pelo banco), pedido de indenização por danos morais e subsidiariamente de prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural.

Desse modo, ainda remanesce a necessidade de extinção da presente demanda, conforme dispõe o artigo 57 do CPC vigente:

Art. 57. Quando houver continência e
a ação continente tiver sido proposta anteriormente
, no processo relativo
à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito
, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Considerando-se que a ação continente (no 6333-87.2018.811.0055) foi ajuizada em 10.04.2018 e a presente ação - contida - em 28.05.2018, a hipótese é realmente a de extinção deste feito, sem resolução de mérito, e não de reunião dos processos como é pretensão dos Apelantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15% sobre o valor dado à causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021